Tribunal: TJDFT
Processo: 0711289-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE DÍVIDA QUITADA. DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CELERIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No procedimento da busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, a defesa do devedor, quando envolver apenas direito disponível, somente pode ser examinada após o cumprimento da liminar, mediante contestação a ser apresentada em até 15 (quinze) dias, conforme determina o art. 3o, § 3o, do Decreto-lei no 911/19694.
2. O deferimento da liminar, após o depósito da quantia devida em Ação de Consignação de Pagamento, não geraria prejuízo ao agravado, pois o valor devido já está segurado em juízo, mas geraria à agravante, que depende do veículo para o seu serviço de transporte de cargas, e ao Poder Judiciário, que deverá movimentar seus servidores e recursos para determinar a busca e apreensão de veículo que já se encontra quitado para posteriormente o liberar.
3. O § 3o, do art. 3o, do Decreto-Lei no 911/69 deve ser analisado em consonância com a devida celeridade e economia processual que devem resguardar os procedimentos judiciais.
4. Recurso conhecido e provido.